Tribunal: TJES
Processo: 0007241-86.2017.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007241-86.2017.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA DO SOCORRO CORREA PINHEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RECIDIVA DE ENFERMIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DETERMINADO NA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de continuidade de tratamento oftalmológico para correção de pterígio nasal e temporal, associado à recidiva de simbléfaro, com utilização de membrana amniótica e lente simbléfaro, sob o argumento de modificação do pedido inicial. A parte autora busca a efetivação do direito à saúde, previamente reconhecido na sentença de mérito, diante da recidiva da enfermidade, comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o pedido de continuidade do tratamento oftalmológico diante da recidiva da enfermidade configura alteração do pedido inicial, vedada pelo artigo 329, inciso II, do CPC, ou se se trata de continuidade do tratamento determinado na sentença de mérito, com fundamento no direito constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A continuidade do tratamento para corrigir a recidiva da enfermidade não configura nova causa de pedir, mas sim efetivação do direito à saúde assegurado pela sentença de mérito. A recidiva é uma evolução natural e previsível do quadro clínico inicial, o que torna necessário interpretar o pedido como parte integrante do cumprimento da decisão anterior. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento integral e contínuo, incluindo procedimentos decorrentes da evolução da mesma enfermidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O pedido de continuidade do tratamento oftalmológico diante da recidiva da enfermidade não configura alteração do pedido inicial, mas sim execução integral do direito reconhecido na sentença de mérito. 2. O direito à saúde assegura o tratamento integral e contínuo, incluindo procedimentos decorrentes de recidiva da mesma enfermidade."

__________

Dispositivo citado relevante
: CF/88, Artigo 196.

Jurisprudência citada relevante
: TJES, Primeira Câmara Cível, Des. Janete Vargas Simões, Agravo de Instrumento n. 5001791-17.2023.8.08.0000, julgado em 21/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0007241-86.2017.8.08.0048

RECORRENTE:GLAUCIA DO SOCORRO CORREA PINHEIRO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSÉ DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RECIDIVA DE ENFERMIDADE. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DETERMINADO NA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de continuidade de tratamento oftalmológico para correção de pterígio nasal e temporal, associado à recidiva de simbléfaro, com utilização de membrana amniótica e lente simbléfaro, sob o argumento de modificação do pedido inicial. A parte autora busca a efetivação do direito à saúde, previamente reconhecido na sentença de mérito, diante da recidiva da enfermidade, comprovada nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Discute-se se o pedido de continuidade do tratamento oftalmológico diante da recidiva da enfermidade configura alteração do pedido inicial, vedada pelo artigo 329, inciso II, do CPC, ou se se trata de continuidade do tratamento determinado na sentença de mérito, com fundamento no direito constitucional à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A continuidade do tratamento para corrigir a recidiva da enfermidade não configura nova causa de pedir, mas sim efetivação do direito à saúde assegurado pela sentença de mérito. A recidiva é uma evolução natural e previsível do quadro clínico inicial, o que torna necessário interpretar o pedido como parte integrante do cumprimento da decisão anterior. O direito à saúde, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento integral e contínuo, incluindo procedimentos decorrentes da evolução da mesma enfermidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento
: "1. O pedido de continuidade do tratamento oftalmológico diante da recidiva da enfermidade não configura alteração do pedido inicial, mas sim execução integral do direito reconhecido na sentença de mérito. 2. O direito à saúde assegura o tratamento integral e contínuo, incluindo procedimentos decorrentes de recidiva da mesma enfermidade."

__________

Dispositivo citado relevante
: CF/88, Artigo 196.

Jurisprudência citada relevante
: TJES, Primeira Câmara Cível, Des. Janete Vargas Simões, Agravo de Instrumento n. 5001791-17.2023.8.08.0000, julgado em 21/06/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por GLAUCIA DO SOCORRO CORREA PINHEIRO contra decisão que indeferiu o pedido de continuidade do tratamento oftalmológico para correção de pterígio nasal e temporal, associado à recidiva de simbléfaro, com utilização de membrana amniótica e lente específica (lente simbléfaro), sob o fundamento de que se trataria de modificação do pedido inicial, em afronta ao disposto no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte autora sustenta, em síntese, que o pedido não configura alteração do pedido inicial, mas sim continuidade do tratamento já determinado na sentença de mérito, tendo em vista que houve a recidiva da enfermidade, devidamente comprovada nos autos (fls. 101/104). Argumenta, ainda, que o direito à saúde, como garantia constitucional, impõe ao Estado o dever de assegurar o tratamento integral e contínuo.

Os autos foram devidamente instruídos, com laudos médicos que demonstram a recidiva e a necessidade do novo procedimento.

É o relatório..

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo artigo 196 da Constituição Federal, que assegura o acesso universal e integral às ações e serviços de saúde, a serem promovidos pelo Estado. Nesse sentido, cabe ao Poder Público assegurar não apenas o início, mas também a continuidade e a integralidade do tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do cidadão.

A sentença de mérito proferida no processo de conhecimento reconheceu o direito da autora de realizar o tratamento oftalmológico para correção do pterígio. O procedimento cirúrgico inicial foi realizado, mas houve a recidiva da enfermidade, conforme comprovam os laudos médicos acostados às fls. 101/104. Trata-se, portanto, de uma situação inerente ao próprio quadro clínico da autora e diretamente relacionada ao objeto do pedido inicial.

A recidiva do pterígio, associada ao simbléfaro, não configura nova causa de pedir, mas sim uma evolução previsível e possível da mesma enfermidade. Por essa razão, o pedido de realização do novo procedimento deve ser interpretado como continuidade do tratamento já deferido, e não como modificação do pedido inicial.

Neste sentido, importante destacar o seguinte julgado do TJES, Primeira Câmara Cível, relatado pela Des. Dra. JANETE VARGAS SIMOES, Agravo de Instrumento n. 5001791-17.2023.8.08.0000, publicado em 21/06/2023:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau, “A prova documental apresentada nos autos, em especial os documentos de fls. 675-83 e o Relatório apresentado nesta mesma audiência, revelam que a atual patologia do Exequente é de decorrência imediata da patologia antecedente. Os depoimentos prestados nesta mesma Audiência, a meu ver, foram favoráveis ao Exequente.
A testemunha LUCIENE LAGE DA MOTTA confirmou que, tecnicamente, não se tratou de uma doença inteiramente diversa, mas, sim, uma evolução da patologia anterior.
A testemunha-informante da Executada, GILBERTO GOMES DE PAIVA, não tem certeza que se tratariam de doenças diversas, embora com CIDs diversos.”.

2.
Os elementos probatórios constantes dos autos afastam a alegação da recorrente de que a doença acobertada pela coisa julgada seria diversa daquela que atualmente acomete o recorrido, devendo a agravante autorizar e executar o tratamento de terapia CARTECELL indicada pelo médico assistente do agravado
, como referenciado na petição de fls. 631-3 e documentos que a acompanham, pois trata-se de uma de determinação acobertada pela coisa julgada.

3. Recurso conhecido e não provido.

O magistrado de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido com base no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil, que veda a modificação do pedido após a citação, salvo nas hipóteses previstas em lei. No entanto, tal dispositivo não é aplicável à hipótese dos autos, tendo em vista que o que se busca não é a alteração do pedido, mas a execução integral do direito reconhecido na sentença de mérito.

Consta nos autos a informação de que o novo procedimento necessário à autora não está sendo realizado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (HUCAM), o que reforça a necessidade de que o Estado do Espírito Santo providencie o tratamento em outra unidade de saúde ou, se necessário, por meio da rede particular, com custeio integral pelo ente público.

O descumprimento dessa obrigação representaria violação ao direito fundamental da autora, impondo-lhe grave prejuízo e comprometendo a finalidade da sentença transitada em julgado, que determinou a tutela da saúde..

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão do juízo “a quo”, a fim de determinar que o Estado do Espírito Santo providencie o tratamento indicado para correção do pterígio nasal e temporal, associado à recidiva de simbléfaro, com utilização de membrana amniótica e lente simbléfaro, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos
do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)